Tribunal: TJPA
Processo: 0812400-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812400-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE RODRIGUES FARIAS

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais, indeferiu tutela antecipada pleiteada para suspender descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado supostamente não contratado junto ao banco demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência destinada a suspender descontos em benefício previdenciário diante da alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).

4. A agravante apresenta elementos que evidenciam a verossimilhança de suas alegações, diante da negativa de contratação e da notoriedade de fraudes envolvendo aposentados em empréstimos consignados, fatos amplamente divulgados.

5. A continuidade dos descontos em benefício previdenciário de caráter alimentar compromete a subsistência da agravante e de sua família, configurando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

6. Nas relações de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a possibilidade de suspensão dos descontos quando verificada a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação e o risco à subsistência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para determinar a suspensão imediata dos descontos referentes ao contrato questionado no benefício previdenciário da agravante, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido até o limite de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida adequada quando alegada fraude em contrato de empréstimo consignado, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano; 2. Nas relações de consumo, incumbe ao banco comprovar a regularidade da contratação diante da alegação de inexistência do negócio jurídico. 3. A continuidade de descontos sobre proventos de natureza alimentar compromete a subsistência do consumidor, justificando a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts.
300, 497, 537 e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.03.2019; TJ-MG, AI 10000210989745002, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 15.12.2021; TJ-MG, AI 10000220266696001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 11.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812400-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE RODRIGUES FARIAS

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por MARIA DE NAZARE RODRIGUES FARIAS em face da decisão interlocutória (id. 137147860 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé Miri/PA que
indeferiu a tutela antecipada pleiteada,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA nº 0800735-93.2025.8.14.0022 proposta em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Em suas razões recursais (id. 27696660), a parte agravante sustém o cabimento da tutela de urgência no sentido de sustar os descontos realizados em seu benefício previdenciário, sob pena de comprometimento de sua sobrevivência.

Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência para suspender os descontos mensais do débito questionado sobre o benefício previdenciário da parte autora.

Ao id. 27851456 foi deferido o pedido de efeito ativo da tutela recursal no sentido de determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato objeto da lide, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido realizado até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão ao id. 29341950.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Ressalta-se, inicialmente, que neste momento processual cabe a análise tão somente da validade do interlocutório proferido pelo magistrado na origem que deferiu a tutela de urgência pleiteada, em razão do que não se adentrará ao mérito da demanda submetida à análise do Juízo singular, o que apenas será possível com a posterior dilação probatória, o que não ocorreu até o presente momento.

Sobre dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência dispõe o art. 300 do mencionado diploma processual:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, a parte agravante logrou êxito em cumprir os requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que a possibilidade do direito invocado do requerente se encontra consubstanciada na negativa de contratação junto ao agravado, ou seja, na alegação de fraude no pacto que deu origem a dívida cobrada pelo Banco, pelo que a manutenção dos descontos mensais sobre o seu benefício previdenciário pode vir a comprometer sua subsistência e de sua família, em frontal mácula à sua dignidade.

De outra parte, a versão da autor se torna verossímil diante da recente descoberta de fraudes milionárias contra aposentados, que tinham suas assinaturas falsificadas para autorizar descontos em favor de entidades que, na quase totalidade dos casos, eram apenas de fachada.

Isso é fato notório, recentemente noticiado de forma ampla nos meios de comunicação e que provocou a demissão do Presidente do INSS e a saída do Ministro da Previdência Social.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, o que implica a inversão do ônus da prova, quando verossímeis as alegações da parte ou for esta hipossuficiente na relação jurídica discutida, como de fato ocorre nos autos.

Deste modo, considerando que não se pode exigir ao autor a produção de prova negativa – ausência de contratação-, incumbe ao Banco agravado demonstrar elementos mínimos aptos a desconstituir o direito do requerente e comprovar que o agravante efetivamente contraiu/anuiu com o débito em questão e que os descontos efetuados em seus proventos são revestidos de legalidade, pelo que deferi o pedido de efeito ativo ao presente recurso, consoante decisão de id. 27851456.

Neste sentido, segue jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - POSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.MANUTENÇÃO DA TUTELA. - Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Presente à probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada ausência de contratação, possível a concessão da liminar. (TJ-MG - AI: 10000210989745002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR - DILAÇÃO - ARTIGOS 497 E 537 AMBOS DO CPC/15 - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTES E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Presente a probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada ausência de contratação, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação dos descontos dos empréstimos em folha de pagamento do autor de natureza alimentar, possível a concessão da liminar - Nos termos dos artigos 497 e 537 ambos do CPC/15, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica - Nessa linha, perfeitamente possível à fixação de multa nos casos de deferimento de tutela provisória de urgência na fase de conhecimento, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da estipulação do valor da astreintes, seu limite e prazo de cumprimento da obrigação - Desta feita, considerando que a obrigação de fazer tem periodicidade mensal, eventual sanção pelo seu descumprimento deve ser aplicada por evento não cumprido e não de forma diária, devend o ainda ser estipulado um prazo razoável para o devido cumprimento da obrigação. (TJ-MG - AI: 10000220266696001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)

Além disso constata-se que até o presente momento a comprovação de tal contratação ainda não ocorreu nos autos de origem.

Afigura-se, portanto, necessária e adequada a tutela deferida, podendo esta ser revertida a qualquer momento diante de posterior modificação das circunstâncias fáticas autorizadoras da medida aquando da instrução processual pelo Juízo originário.

Assim, merece reformada o interlocutório objurgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para

determinar
a suspensão imediata dos descontos relativos ao empréstimo bancário efetuado pelo recorrido no benefício previdenciário da parte agravante
, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido realizado até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025